Tribunal: TJDFT
Processo: 0049781-41.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0049781-41.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX APELADO: MANOEL LUCIO DA SILVA D E C I S Ã O Ao ID 14725842, o apelante informou, em 05/03/2020, a ocorrência de transação entre as partes, bem como o cumprimento da avença. Todavia, em razão da ausência específica de documento contendo concordância por ambas as partes ou de assinatura do patrono do apelado, este foi intimado para se manifestar acerca da transação informada (ID 15278550). Na sequência, os advogados do apelado requereram duas dilações de prazo de 30 (trinta) dias (IDs 16048311 e 16755519) em razão da dificuldade de contato com a parte gerada pelo cenário de pandemia do vírus COVID19, ambas deferidas por esta Relatoria pelos períodos de 15 (quinze) dias e 30 (trinta) dias (IDs 16092494 e 16879689). Vêm os patronos do apelado, novamente, requerer extensão do prazo por mais 30 (trinta) dias para a aludida manifestação (ID 18255764). É o relatório. DECIDO. Conforme esclarecido no despacho de ID 16092494, “em meio à grave pandemia do vírus COVID-19, cenário mundial de impacto negativo imensurável, torna-se não só recomendável como necessária a atuação cautelosa do Poder Judiciário em atenção às garantias processuais conferidas às partes”. Entretanto, foi ressalvado, já naquele primeiro despacho, que a manifestação é de natureza simples, destacando-se, ainda, que o pagamento da quantia foi depositado em favor da própria advogada que representa o apelado (ID 14725848), mas esta jamais trouxe qualquer consideração sobre o ponto. Nesse contexto, em consulta ao sítio eletrônico https://www.pagamentodapoupanca.com.br/, que trata da plataforma de acordos dos casos relativos aos expurgos inflacionários, como o presente, na aba “Adesão”, constata-se a seguinte informação: A Manifestação de interesse é gratuita e será feita pelo Poupador, Sucessor, Advogado ou Defensor Público. Preferencialmente para concluir o Acordo será necessário o seu Advogado ou Defensor Público, se for o caso. Após a manifestação as partes serão contatadas para que seja apresentada a proposta e, sendo elegível e com interesse, seja formalizada a adesão. Ressalta-se que apenas após o contato, concordância, validação de todas formalidades processuais necessários é que será concluída a adesão e consequente pagamento do acordo. Caso o poupador ou herdeiro, que possuam processo com advogado constituído, faça a manifestação e tenha interesse, ressalta-se que será necessário o contato e anuência de seu advogado, que é o responsável pela assinatura da minuta referente ao termo de adesão e que possui poderes judiciários no processo para referido fim. Nos casos de processo do Juizado Especial, até 20 (vinte) salários mínimos, em que não há advogado constituído, o próprio poupador terá capacidade de finalizar e formalizar sua adesão, após a manifestação do interesse. (grifo nosso) Ainda nesse ínterim, na aba “Pagamento”, verifica-se que “o advogado do habilitante que tiver na procuração poderes para receber em nome do poupador poderá optar por essa forma de pagamento”, sendo exatamente essa a hipótese dos autos. Não bastasse isso, o banco apelante também esclareceu que a plataforma é disponível aos advogados (ID 16183366): (...) o referido acordo foi realizado diretamente pela Plataforma da FEBRABAN para pagamento dos expurgos inflacionários relativos às contas de Poupança, disponível para que os advogados dos poupadores pudessem fazer o cadastro para tal finalidade. Em razão disso, não há acordo assinado por ambas as partes. (grifo nosso) Logo, é prescindível, no caso concreto, a manifestação pessoal da parte acerca da realização da avença, porquanto os documentos juntados pelo banco apelante em conjunto com as informações ora coligidas e os poderes conferidos a seus patronos evidenciam, de forma cristalina, que a advogada constituída pelo apelado é exatamente quem participou ativamente do acordo e o aceitou, bem como recebeu os valores dele advindos em nome do apelado (conforme destacado desde o despacho de ID 16092494). Além disso, decorridos mais de 3 (três) meses desde o primeiro despacho intimando o apelado para a referida manifestação, verifica-se que não houve, em nenhuma das petições de ID 16048311, 16755519 e 18255764, qualquer comprovação minimamente concreta da alegada dificuldade de comunicação entre parte e patronos ou justificativa plausível para sua necessidade, sendo possível constatar apenas genéricos pedidos de dilação com base no cenário mundial atual. Ante todo o exposto, indefiro o pedido de dilação de prazo, e considerando que as partes são capazes, a causa versa sobre direito disponível e, ainda, que aos advogados constituídos nos autos foram conferidos poderes para transigir, receber e dar quitação (IDs 8440201 - p. 1 e 3 e ID 14725843), HOMOLOGO a transação entabulada para que surta seus jurídicos e legais efeitos e EXTINGO o processo, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a decisão, baixem-se os autos à instância de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de agosto de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora